Tribunal: CARF
Processo: 10930.003447/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.003447/2009-30
ACÓRDÃO
2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN MARCOS WENTZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de
seu efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. INCLUSÃO DE DEPENDENTES APÓS NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual para inclusão de
novos dependentes após a lavratura da Notificação de Lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO DE NÃODEPENDENTE.
INCABÍVEL.
São indedutíveis as despesas médicas relativas a pagamento de tratamento
de terceiro não-dependente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 2-7 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2006/609451037584085 (fls. 64-68), resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) exercício 2006, ano-calendário 2005, que apurou R$ 9.849,39
de imposto de renda suplementar, R$ 7.387,04 de multa de ofício e R$ 3.704,35
de juros de mora (calculados até 30/06/2009), totalizando crédito tributário no
valor de R$ 20.940,78, em virtude de dedução indevida de despesas médicas e de
pensão alimentícia.
2. A autoridade fiscal considerou indedutíveis as despesas médicas pagas a plano
de saúde de pessoas não relacionadas como dependentes (fl. 65), no valor de R$
7.292,82, e efetuou a glosa de R$ 31.126,76 declarado como pagamento de
pensão alimentícia judicial, assim consignando (fl. 66):
Glosa do valor de R$ 31.126,76, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
Referente a beneficiária CPF 365.868.629-49, no valor de R$ 21.862,00, conforme
acordo judicial apresentado A SEPARANDA desiste de exercer o direito à pensão
alimentícia para si, uma vez que possui rendimentos suficientes ao seu sustento
pessoal. Referente ao CPF 071.802.157-67 no valor de R$ 9.264,76, por falta de
comprovação.
3.
Regularmente
cientificado,
o
interessado
apresentou
impugnação,
acompanhada dos documentos de fls. 8 a 53, alegando em síntese que:
a) Separou-se judicialmente de Vanda Iácono (glosa de R$ 21.862,00) e paga às 3
filhas, e não à ex-cônjuge, o equivalente a 6,43 salários mínimos como pensão
alimentícia. Tal pagamento é depositado para a ex-cônjuge, pois as filhas são
menores e é a mãe que detém a guarda, sendo ela responsável pelo recebimento
e destinação de acordo com as necessidades. Acrescenta que a ex-cônjuge declara
essa pensão juntamente com os rendimentos por ela auferidos;
b) A Separação Extra Judicial e Aditivo Extra Judicial com Luciana de Aguiar Galvão
(glosa de R$ 9.264,76) foram confeccionados nos termos da legislação civil e
processual civil, configurando título executivo extrajudicial nos termos do art. 585,
II, do Código de Processo Civil, possuindo igual valor jurídico que uma sentença
judicial homologatória de transação. Convencionou-se o pagamento de 8,69% dos
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
3
vencimentos mensais do recorrente à filha Isabela Wentz, bem como o
pagamento da Faculdade Faccar. Acrescenta que o pagamento das despesas com
ensino da mãe da menor também foi realizado como forma de pagamento de
pensão alimentícia;
c) Paga o plano de saúde das filhas, Daniele, Paula, Renata, da atual companheira
Luciana de Aguiar Galvão e dos pais, pois todos são “dependentes do recorrente e
que não possuem qualquer fonte de renda, salvo aposentadoria dos pais,
portanto, incapazes de suprir os seus sustentos próprios, muito menos de arcar
com despesas de plano de saúde” e que a “própria lei civil confere o dever de
sustento àqueles que não possuem possibilidades próprias de fazê-lo”;
d) Solicita a consideração dos rendimentos de aposentadoria dos pais na sua
declaração, bem como o plano de saúde da Unimed.
4. Pede reconsideração da decisão e deferimento.
5. É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável ao impugnante, por entender que os
R$ 21.862,00 pagos a título de pensão alimentícia as suas filhas Paula, Daniele e Renata são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, alterando a exigência do imposto suplementar
para R$ 3.837,34, acrescido de consectários legais, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu
efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. INCLUSÃO DE DEPENDENTES APÓS NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual para inclusão de novos
dependentes após a lavratura da Notificação de Lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO DE NÃODEPENDENTE. INCABÍVEL.
São indedutíveis as despesas médicas relativas a pagamento de tratamento de
terceiro não-dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da dedução com pensão alimentícia e despesas
médicas.
Em relação à dedução com pensão alimentícia, importante notar que o valor
declarado, em sua declaração de ajuste anual - DAA, em favor de Luciana de Aguiar Galvão, ex-
companheira do impugnante, com base no Termo de Acordo Extrajudicial (fls. 13 a 16), não pode
ser deduzido porque o instrumento público em questão só poderia dar fundamento à dedução se
fosse outorgado após 2008, conforme Lei 11.727/2008. Ademais, o pagamento de despesas com
ensino de Luciana de Aguiar Galvão não pode ser considerado dedutível, eis que esta não se
encontra no rol de dependentes da DAA ..
Quanto às despesas médicas relativas ao pagamento de plano de saúde das três
filhas em comum com Vanda (Daniele, Renata e Paula), dos pais e da (ex) companheira Luciana do
recorrente, verifica-se que apenas Isabela Wentz foi arrolada como dependente na DAA (fl. 80), ou
seja, não é possível considerar que a despesa em tela seja dedutível em seu favor. Ressalte-se que
este E. CARF já possui verbete sumular (Súmula CARF 86) no sentido de não se admitir a
retificação de DAA após o início da fiscalização, motivo pelo qual se impõe a manutenção da glosa
em tela (art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023).
Agora, em relação às despesas médicas com o plano de saúde de Daniele, Renata e
Paula, filhas em comum com Vanda Iácono, conforme separação consensual homologada (fls.
810), os valores de pensão alimentícias foram reconhecidos como dedutíveis pela decisão de piso,
conforme obrigação indicada no referido instrumento (6,43 salários mínimos às filhas, para
cobertura do “sustento, educação e saúde das filhas”), motivo pelo qual o referido pagamento
deve ser entendido que as despesas médicas devem ser consideras como mera liberalidade do
recorrente por não estar obrigado no referido documento, motivando-se a manutenção da glosa
em referência.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
5
6. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Da Pensão Alimentícia
8. Inicialmente, cabe observar o que dispunha a Lei no 9.250/1995 em 2005 (ano-
calendário em análise), sobre a dedução da pensão alimentícia na base de cálculo
do Imposto de Renda :
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
9. O contribuinte alega o pagamento de pensão alimentícia às filhas em comum
com Vanda Iácono, da qual se separou judicialmente em 1998 (fls. 8-10), à filha
em comum com Luciana de Aguiar Galvão, ex-companheira conforme Termo de
Acordo Extrajudicial de fls. 13 a 16, bem como pagamento de estudos da ex-
companheira de acordo com o Aditivo ao Termo de Acordo Extrajudicial de fls. 17
e 18.
(...)
15. Já no que concerne ao valor pago a Luciana de Aguiar Galvão, ex-companheira
do impugnante, este não pode ser deduzido uma vez que o Termo de Acordo
Extrajudicial (fls. 13 a 16) não é documento hábil para justificar tal dedução.
16. Note-se que, com a edição da Lei 11.727/2008 (analisa-se aqui o ano 2005), foi
incluída a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda das
importâncias pagas a título de alimentos definidas em escritura pública, atendidos
os requisitos do art. 1.124-A do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:
Código do Processo Civil – Lei 5869/1973
(...)
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos
prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído
pela Lei no 11.441, de 2007).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
6
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para
o registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos
por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público,
cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei
no 11.965, de 2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
17. Fácil concluir que o documento apresentado não se trata de escritura pública
como acima definida.
18. O impugnante alega que o Termo de Acordo Extrajudicial e seu aditivo foram
confeccionados nos termos da legislação civil e processual civil e configura título
executivo extrajudicial nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil ,
possuindo igual valor jurídico que uma sentença judicial homologatória de
transação.
19. Não se discute aqui a validade jurídica do documento em relação às
obrigações entre os acordantes, porém, para fins tributários, só são dedutíveis os
valores expressamente previstos na legislação correlata.
19. 1. Ademais, conforme art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN,
convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos
não podem ser opostas à Fazenda Pública.
20. Quanto ao alegado pagamento de despesas com ensino de Luciana de Aguiar
Galvão, que conforme os documentos apresentados seria ex-companheira do
impugnante, porém em sua defesa este a qualifica como atual companheira, este
não pode ser considerado dedutível pois Luciana não se encontra no rol de
dependentes da DAA tampouco pode ser qualificada como alimentanda, como já
exposto.
21. Conclui-se, portanto, que os valores declarados como pagos a Luciana a título
de pensão alimentícia, ainda que se destinassem a filha do casal, são indedutíveis
por falta de previsão legal, uma vez que seria necessário decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente para atendimento dos requisitos legais.
Das Despesas Médicas
22. A fiscalização efetuou a glosa das despesas médicas relativas a pagamento de
plano de saúde das três filhas em comum com Vanda (Daniele, Renata e Paula),
dos pais e da (ex-) companheira Luciana, já que, como se verifica à fl. 80, apenas
Isabela Wentz foi arrolada como dependente na DAA do impugnante.
23. No que se refere à dedução de despesas médicas é de se considerar os
seguintes dispositivos legais:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
7
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste
artigo.
(Sem grifos no original)
24. Da análise dos dispositivos depreende-se que, para fazer jus à dedução de
despesas médicas, deve ser comprovada a realização do procedimento e o efetivo
pagamento, desde que haja previsão legal para dedução de tal procedimento e
que este seja realizado no próprio contribuinte ou em seus dependentes.
25. A inclusão de dependentes, desde que atendidos os requisitos da legislação
(Lei 9.250/1995, art. 35), é uma faculdade do contribuinte que deve ser exercida
no momento da apresentação da DAA, original ou retificadora.
26. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, não há como incluir novas
deduções, como se verifica no art. 7o, §1o do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
8
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
27. O próprio CTN veda a retificação da declaração efetuada pelo sujeito passivo,
depois de iniciado o procedimento fiscal, a menos que se verifique erro na
declaração original:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
28. Deste modo, como o sujeito passivo espontaneamente deixou de arrolar seus
pais como dependentes quando da apresentação da DAA, a inclusão após iniciado
o procedimento fiscal não é mais permitida, conforme preceito do CTN.
29. Já no que se refere às despesas médicas com o plano de saúde das
alimentandas Daniele, Renata e Paula, filhas em comum com Vanda Iácono, em
que pese o disposto no §3o do art. 8o da Lei 9250/1995, antes transcrito, tais
despesas não podem ser deduzidas uma vez que nos autos da separação
consensual homologada (fls. 8-10) restou somente obrigação de pagamento de
6,43 salários mínimos às filhas, para cobertura do “sustento, educação e saúde
das filhas”, de forma que valores pagos além do acordado são indedutíveis por
falta de previsão legal.
30. Desta forma, conclui-se pela manutenção da glosa das despesas médicas
conforme disposto na Notificação de Lançamento impugnada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.003447/2009-30
9

Fl. 184
DF CARF MF
Original